Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo alimentante à filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde verifica-se que aa alegação articulada pelo recorrente no sentido de que de que recebe renda mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não está sustentada em provas. 3.1. Ao contrário, os relatórios financeiros acostados aos autos demonstram a existência de movimentação financeira no ano de 2021 que somadas totalizam o montante anual de R$ 451.785,39 (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) e mensal de R$ 37.648,78 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta oito centavos). No ano de 2022, a movimentação financeira nas contas bancárias do alimentante totaliza o montante anual de R$ 350.999,02 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) e mensal de R$ 29.249,92 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). 3.2. Além disso, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) dos anos de 2021 e 2022, revela que os gastos mensais do demandado com cartão de crédito são de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3.3. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa plausível para a alteração no valor da prestação de alimentos requerida por ambas as partes.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.